Tribunal: TJES
Processo: 5002672-47.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002672-47.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MOACI CONCEICAO NEVES DE JESUS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002672-47.2023.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: MOACI CONCEICAO NEVES DE JESUS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MINORADO DE R$7.000,00 PARA R$3.000,00. MONTANTE QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO CONCRETO, SEM DESCUIDAR DA FINALIDADE COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
MOACI CONCEIÇÃO NEVES DE JESUS
em face de
BANCO DAYCOVAL S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é aposentada por idade e recebe seu benefício junto ao INSS. Relata que, no dia 06/04/2023, após tomar conhecimento de depósito desconhecido em sua conta realizado pelo requerido, procurou imediatamente devolver a quantia. Relata que, apesar da devolução efetuada, ainda persiste o débito da prestação do contrato, não solicitado pelo consumidor. Com tais alegações ajuizou a presente ação, pugnando, liminarmente, a suspensão dos descontos. E, ao final, a confirmação da liminar, declaração da inexistência da relação jurídica entre as partes, condenação do banco réu a devolver, em dobro, o montante descontado indevidamente, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10667035), o requerido suscita preliminares. No mérito, defende a validade do contrato de cartão de crédito consignado e inexistência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 10667053) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o montante pago indevidamente por conta do empréstimo mencionado na inicial, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);

b) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão.

c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10667062), sustentando que deve ser afastada a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum arbitrado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 10667067, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10667063 e 10667064.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos a parte autora/recorrida narra, brevemente, que foi surpreendida com o depósito da quantia de R$2.340,83 em sua conta, realizado pelo requerido, referente a um suposto contrato de cartão de crédito não contratado. Afirma que, após buscar o auxílio do Procon, foi orientado a devolver a quantia depositada, contudo, mesmo após a devolução os descontos em seu benefício não cessaram.

Pois bem. Sem maiores delongas, no caso em questão, a sentença de primeiro grau declarou a nulidade do contrato em questão e, via de consequência, a condenação da requerida a restituir o montante pago indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, sendo certo que tal capítulo transitou em julgado, tendo em vista que a instituição financeira interpôs Recurso Inominado questionando tão somente a configuração dos danos morais e o quantum fixado.

É fato incontroverso que o recorrido não contratou o empréstimo consignado, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, ao passo que o recorrido nem sequer tinha conhecimento de sua existência, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao quantum devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Reforço, na oportunidade, que, de acordo com a documentação apresentada, o recorrente realizou dois descontos no benefício do autor, no valor de R$117,04 (ID 10666813), não havendo notícia nos autos de descontos complementares e/ou descumprimento da liminar deferida ao ID 10666826.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para minorar os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)